Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709293-78.2023.8.07.0000 REQUERENTE: JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA REQUERIDO: ALDO FRANCISCO ZAGO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA contra a decisão ID 150799211, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010806-71.2013.8.07.0001, movida em face de ALDO FRANCISCO ZAGO. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de consulta do nome do executado no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER e determinou o envio do feito ao arquivo provisório, nos seguintes termos: A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). [...] Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Noutro giro, a parte credora ainda requer a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que até a presente data o sistema em questão ainda não se encontra plenamente operacional e integrado a todos os sistemas, sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Desarrazoada a repetição, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. [...] Nas razões recursais, o agravante registra que a última consulta aos citados Sistemas ocorreu em 2020 e que buscou outras medidas para dar efetividade ao Cumprimento de Sentença, como o pleito de penhora nos rostos de outros autos, nos quais o agravado era patrono e tinha honorários a receber – o que não foi possível porque os processos foram extintos. Sustenta, assim, que há indícios de mudança na situação fática, o que autoriza nova pesquisa. Ressalta, ainda, que o SNIPER viabiliza o acesso a Sistemas diferentes, ao contrário do que foi consignado na decisão recorrida. Nesse sentido, requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir o arquivamento provisório do feito de origem; e, b) no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização das consultas vindicadas (ID 44625764). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção dos seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se busca o sobrestamento de decisão que determinou o envio dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Sobre o tema, o CPC prevê o seguinte: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. [...] (Grifou-se). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, em decisão datada de 27/4/2021, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, diante da não localização de bens penhoráveis do executado (ID 89943200). Na oportunidade, também consignou que: [...] Decorrido o prazo supra, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, pelo período do prazo prescricional de 10 (dez) anos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (Bacenjud, Renajud, eRI/DF e Infojud), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Observe-se, ainda, que após o prazo suspensivo de 1(um) ano, em arquivo provisório até 27/04/2022, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente, durante o arquivamento, o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), a findar-se em 27/04/2032, independentemente de nova intimação. Operada a prescrição, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 dias, na forma do art. 921, § 5o, do CPC, hipótese em que serão liberadas as penhoras deferidas nos rostos dos autos indicados na decisão de ID 68503024. Em decisão recente, datada de 24/2/2023, o Juízo de origem registrou a impossibilidade de penhora no rosto de outros autos, nos quais o executado era patrono, e determinou a remessa do feito ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente (27/4/2032) (ID 150301076). Assim, em que pese a argumentação do agravante, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento da decisão recorrida, pois a remessa dos autos ao arquivo provisório não ameaça o seu crédito. Isso porque, além da possibilidade de desarquivamento do feito a qualquer tempo, caso sejam localizados bens penhoráveis, observa-se que o crédito será atingido pela prescrição somente em 2032. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator